Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729273-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR VALENTE ORNELAS FILHO AGRAVADO: W L DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O O agravante peticiona no ID 30132359, noticiando que houve composição amigável do litígio no processo de origem e, assim, requer a desistência do recurso. A hipótese, contudo, é de não conhecimento do recurso pela perda superveniente do objeto, em face da quitação do débito nos autos do cumprimento de sentença (ID 106505622 processo de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 17:38:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator